Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO QUORUM.
1. “( ) O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso.” (REsp 1.786.158/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel p/ o acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1/9/2020).
2. Desprovidos por unanimidade os primeiros embargos de declaração, não há que se falar em necessidade de ampliação do quórum na forma do art. 942, CPC
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.